Tribunal: STF
Processo: HC 83078
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-05-30
Data de publicação: 2003-05-30

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus: incompetência do STF e inadmissibilidade do
pedido.
Além de não competir ao STF o seu conhecimento
originário, é manifesta a inadmissibilidade de habeas corpus para
questionar a validade do cancelamento ou suspensão da inscrição na
OAB do paciente.